Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724088-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A. AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ERBE INCORPORADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DF CENTURY MALL S.A. em face de ERBE INCORPORADORA S.A. e ERBE INCORPORADORA 077 LTDA., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID 229908936), que nos autos da liquidação de sentença n. 0736801-69.2018.8.07.0001, determinou a produção de prova pericial com rateio dos honorários entre as partes. Confira-se a decisão Agravada: A liquidação a ser realizada no presente feito evidencia complexidade apta a demandar a produção de laudo por perito contábil. Determino, pois, a produção de prova pericial, cujos custos serão rateados entre as partes (art. 95 do CPC). Nomeio perito contábil GABRIEL ALEXANDRE COSTA ABREU, gabriel.ocontador23@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Efetivado o depósito, dê-se vista ao perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Em suas razões recursais (ID 72929098), a Agravante alega que: 1) a decisão agravada viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo 871/STJ, segundo o qual, na fase de liquidação de sentença, cabe ao devedor antecipar os honorários periciais; 2) a perícia foi requerida exclusivamente pelas Agravadas, que são as únicas devedoras na fase de liquidação; 3) a decisão não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, violando o art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC; 4) a matéria não apresenta complexidade que justifique a perícia, sendo possível a apuração pela Contadoria Judicial; 5) a probabilidade do direito está demonstrada pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que atribui ao devedor o ônus da antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição indevida de encargos à Agravante, parte credora, que já aguarda há quase dez anos o cumprimento da obrigação, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender a obrigação da Agravante de adiantar os honorários periciais. No mérito, pede o provimento do recurso para atribuir exclusivamente às Agravadas o custeio integral dos honorários periciais, ou, subsidiariamente, que sejam ressarcidos os valores eventualmente pagos pela Agravante. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 72942989). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no julgamento do Tema 871 (REsp 1274466/SC): Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Em que pese a ordem para a realização da perícia judicial resultar do próprio julgador, por ato de ofício, não se aplica ao caso disposto no caput do art. 95 do CPC, uma vez que a fase de liquidação de sentença por arbitramento faz-se necessária para determinar o quantum debeatur. Neste sentido, o STJ esclarece que o processo não pode causar prejuízo a quem sagrou-se vencedor na fase de conhecimento: “Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem ‘tem razão’, ou seja, sobre quem venceu a demanda. Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais”. Assim, nessa análise preliminar, típica deste momento processual, em que pese vislumbrar a probabilidade do direito, não vislumbro presentes a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a Agravante não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acentue-se que o argumento da imposição indevida de encargos à Agravante, parte credora, que aguarda há quase dez anos o cumprimento da obrigação não é apta a autorizar a suspensão da decisão Agravada. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025 17:20:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador